Tribunal: TJSP
Processo: 2296503-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Cobrança de honorários advocatícios resultantes do cancelamento de CDAs em ação anulatória, somado ao recálculo das CDAs sobressalentes – CDAs que incluíam valor a título de "honorários advocatícios administrativos" apenas em ambiente de negociação online, não constituindo efetivo proveito econômico do processo judicial – Honorários

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Cobrança de honorários advocatícios resultantes do cancelamento de CDAs em ação anulatória, somado ao recálculo das CDAs sobressalentes – CDAs que incluíam valor a título de "honorários advocatícios administrativos" apenas em ambiente de negociação online, não constituindo efetivo proveito econômico do processo judicial – Honorários advocatícios quanto ao deferimento da impugnação arbitrados em montante adequado, observado o artigo 85 e condicionantes do CPC – Agravo não provido.